Tribunal: TJSP
Processo: 1021665-28.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DEMURRAGE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SOBRESTADIA. PRELIMINARES DE INCAPACIDADE ATIVA E NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADAS. RELAÇÃO JURÍDICA QUE RESULTOU COMPROVADA, ASSIM COMO O ATRASO NA DEVOLUÇÃO DOS CONTEINERS. CONHECIMENTO DE EMBARQUE QUE EXPRESSAMENTE PREVIU A COBRANÇA DE DIÁRIA PELO ATRASO NA DEVOLUÇÃO APÓS O DENOMINADO FREE TIME. DEMURRAGE QUE, ADEMAIS, É DEVIDA A

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. DEMURRAGE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. SOBRESTADIA. PRELIMINARES DE INCAPACIDADE ATIVA E NULIDADE DE CITAÇÃO AFASTADAS. RELAÇÃO JURÍDICA QUE RESULTOU COMPROVADA, ASSIM COMO O ATRASO NA DEVOLUÇÃO DOS CONTEINERS. CONHECIMENTO DE EMBARQUE QUE EXPRESSAMENTE PREVIU A COBRANÇA DE DIÁRIA PELO ATRASO NA DEVOLUÇÃO APÓS O DENOMINADO FREE TIME. DEMURRAGE QUE, ADEMAIS, É DEVIDA A DESPEITO DA EXISTÊNCIA DE PREVISÃO, POR SE TRATAR DE COSTUME APLICÁVEL AO TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL. PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA AFASTADA PELO C. STJ EM RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO, NA PORÇÃO CONHECIDA.